Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-11.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. DIREITO DE FAMÍLIA. SEGREDO DE JUSTIÇA JULGAMENTO CONJUNTO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. INCAPACIDADE DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que decretou a destituição do poder familiar, bem como Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o ingresso de terceiro nos autos.
II. Questão em Discussão
2. Definir a possibilidade de intervenção de terceiro em ação de destituição do poder familiar e a presença dos requisitos legais para a decretação da medida extrema.
III. Razão de Decidir
3. A destituição do poder familiar é medida excepcional, admissível quando demonstrada a inviabilidade de manutenção ou reintegração da criança na família de origem, após esgotadas as tentativas de preservação do vínculo familiar, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse da criança.
4. No caso, o conjunto probatório demonstra, de forma clara e consistente: histórico persistente de transtornos psiquiátricos da genitora; ausência de adesão a acompanhamento contínuo; incapacidade para o exercício seguro do poder familiar; inexistência de família extensa apta a assumir a guarda; recomendação técnica expressa pela destituição.
5. Na hipótese, os elementos técnicos e probatórios revelam que todas as alternativas menos gravosas foram superadas, não sendo compatível com o interesse do infante a manutenção da situação de acolhimento institucional por tempo indeterminado.
IV. Dispositivo
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
8. Sem majoração dos honorários em face da não fixação na origem.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 158 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão no 2019401, Processo no 0701559 03.2024.8.07.0013, 5a Turma Cível, Rel.a Desa Maria Ivatônia, julgado em 17/07/2025, DJe 31/07/2025;
TJDFT, Acórdão no 649886, Processo no 20090130075725APC, 2a Turma Cível, Rel.a Desa Carmelita Brasil, julgado em 30/01/2013, DJE 01/02/2013.